Tribunal: TJDFT
Processo: 0755699-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0755699-75.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DA APRESENTACAO BASILIA DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, pois a recorrente não se enquadra no parâmetro estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, isto é, percepção de renda bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos, critério que tem sido amplamente utilizado pelo TJDFT, inclusive. Ademais, no que concerne aos empréstimos consignados contraídos pela recorrente (ID 66469338), decorrem de ato de liberalidade, resultante da forma como administra sua renda. Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital